Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BEM MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

2. Em se tratando de regime da comunhão parcial, quando não provado que os bens foram adquiridos em data anterior, presumem-se adquiridos na constância da união estável.

3. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do CPC, visto que não comprovou que o bem a ser partilhado foi obtido por doação ou sucessão ou sub-rogados em seu lugar, não havendo falar em partilha proporcional à colaboração.

4. Recurso conhecido e não provido.